Tribunal: TJDFT
Processo: 0750816-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750816-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA ROSIANE RODRIGUES SILVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAURO DE OLIVEIRA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLA ROSIANE RODRIGUES SILVEIRA DOS SANTOS, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos dos embargos de terceiro no 0719097-72.2025.8.07.0009 proposta pela agravante em desfavor de MAURO DE OLIVEIRA DIAS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 256893459 dos autos originais): “Trata-se de ação de embargos de terceiro com pedido de concessão de tutela de urgência para manter a autora na posse do imóvel localizado no SMSE Conjunto 15, casa 06 – Samambaia Sul/DF, CEP 72.310-215, com recolhimento de mandado de imissão na posse. Alega a embargante que o requerido moveu ação de imissão na posse contra seu companheiro sem incluí-la no polo passivo, razão pela qual nunca foi citada ou intimada acerca da referida ação. Argumenta que sua participação seria necessária para proteger sua meação e sua posse em razão de manter união estável de conhecimento do ora embargado. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifico que foi expedida ordem de imissão na posse em sede de cumprimento de sentença manejado pelo embargado e que, de fato, a requerida não fez parte do referido processo. Contudo, verifico que a união estável entre a embargante e José Maria Pereira da Costa, réu na ação de imissão, só foi formalizada em 12/11/2025, conforme escritura pública de ID n. 256830657, ocasião em que se declarou que a convivência se iniciou em dezembro de 2005. Os conviventes adotaram o regime de comunhão universal de bens. Ainda, em consulta aos autos principais, verifico que o imóvel foi adquirido por José Maria em 2004, portanto, antes do início da união estável. Diante de tais circunstâncias, não verifico a presença da probabilidade do direito já que eventual reconhecimento de efeitos retroativos, seja à união estável, seja ao tipo de regime adotado, não pode ser feito para prejudicar terceiros. Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória”, Em suas razões recursais (ID 78533880), afirma que a decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência para manter a autora na posse do imóvel localizado no SMSE Conjunto 15, casa 06 – Samambaia Sul/DF, com recolhimento do mandado de imissão na posse. Alega que a decisão agravada tem potencial de causar graves prejuízos de difícil reparação, pois o cumprimento da imissão na posse colocará a agravante e sua família em situação de desabrigo. Sustenta que a escritura de compra e venda foi lavrada em 07/08/2012, enquanto a ação petitória foi proposta apenas em 23/06/2022, dez anos depois, o que justificaria a manutenção da agravante na posse até decisão final dos embargos. Argumenta que seu companheiro adquiriu o lote da TERRACAP em 2004, iniciou união estável com a agravante em dezembro de 2005 e construiu a residência após esse período, conforme fotos anexadas extraídas do Google Earth. Alega, assim, que é meeira da construção da casa. Informa que foi surpreendida pelo Oficial de justiça com ordem de desocupação, sendo que neste momento tomou conhecimento da alienação do imóvel. Informa que não integrou o polo passivo da ação reivindicatória, cuja natureza real impõe a citação do cônjuge ou companheiro, sob pena de nulidade. Ressalta que o agravado tinha ciência da união estável, pois era amigo da família e sócio do companheiro da agravante, sendo que frequentava a residência da agravante, conforme fotos e declarações juntadas aos autos. Aduz que a decisão não considerou declaração de pessoas idôneas que confirmam a convivência do casal há mais de 20 anos no imóvel litigioso, com filhos, nem a proximidade do agravado com a família. Esclarece que o registro da escritura pública recentemente teve apenas a finalidade de formalizar uma situação fática consolidada desde 2005. Ressalta que o agravado tinha conhecimento da união estável. Argumenta que mesmo assim, a ação reivindicatória foi ajuizada sem incluir a companheira no polo passivo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para suspender a imissão na posse, com recolhimento do mandado, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão vergastada, confirmando a liminar. O preparo foi recolhido (ID 78535635). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Os embargos de terceiro são um procedimento especial que visa permitir que um terceiro, que não é parte do processo em questão, possa defender seus bens de constrição ou ameaça de constrição realizada no âmbito de um processo. A agravante afirma residir no imóvel há quase duas décadas, em união estável com o antigo proprietário, com quem teria edificado a residência. Sustenta ser meeira das benfeitorias e alega não ter sido citada na ação petitória. Menciona que o agravado, atual proprietário, tinha pleno conhecimento da união estável, uma vez que era amigo e frequentador da residência. Pleiteia a suspensão do mandado de imissão. É inegável que diversas questões suscitadas pela agravante dependem de dilação probatória para adequada elucidação, notadamente a comprovação da união estável, o exato período de sua constituição, o grau de participação nas acessões e benfeitorias do imóvel e, inclusive, a eventual ciência do agravado quanto à existência da união estável. De fato, referidas questões somente poderão ser esclarecidas após o contraditório e a instrução probatória. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que foram juntados elementos indiciários fortes que indicam a existência da união estável entre a autora e o ex-proprietário do imóvel. Na origem, constam comprovantes de residência e certidões de nascimento dos filhos do casal, sendo que um deles nasceu em 2007, além de fotos da família ao longo desses anos. Há ainda declaração de duas testemunhas informando que “conhecem o casal Carla Rosiane Rodrigues Silveira dos Santos e José Maria Pereira Costa como marido e mulher, há mais de 20 (vinte) anos, morando no mesmo endereço residencial situado no SMSE Conjunto 15, casa 06 em Samambaia-DF e que os dois filhos residem com os pais”. (ID 256832242). Tal quadro, em análise preliminar, sugere que a agravante pode deter direito à meação das benfeitorias construídas no curso da convivência, o que reforça a relevância jurídica de sua participação na ação petitória. Nesse ponto, destaca-se que o art. 73, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe, de forma expressa, a obrigatoriedade da citação do cônjuge ou companheiro nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários. A ausência de citação da agravante, diante dos fortes indícios de união estável prévia, revela potencial violação às garantias do devido processo legal e do contraditório, especialmente porque há alegações de que o agravado era amigo próximo do casal, frequentava o lar e tinha ciência inequívoca da união estável. Assim sendo, em juízo perfunctório, restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado. Nesse sentido, o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL . INOCORRÊNCIA. REINVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POSTULADO POR EX-CUNHADA. RECONVENÇÃO . BEM ALEGADAMENTE AMEALHADO PELA RÉ E O IRMÃO DA AUTORA DURANTE O CASAMENTO OUTRORA MANTIDO ENTRE ELES. AÇÃO SOBRE DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. DISCUSSÃO ACERCA DE PROPRIEDADE. CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS A AMBOS OS CÔNJUGES . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EX-CÔNJUGE. NULIDADE DA SENTENÇA. VERIFICAÇÃO . PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. A legitimidade ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando em consideração os fatos narrados na petição inicial. 2 . Considerando que as controvérsias apresentadas na ação e/ou na reconvenção versam sobre direitos imobiliários e resultariam de fatos relacionados a ambos os cônjuges, tendo por objeto a liquidação de eventuais acessões/benfeitorias realizadas por estes em lote de terreno sobre o qual também se disputa, com cunhada, a declaração da propriedade condominial do ex-casal em vista de sua meação, porquanto supostamente adquirido mediante esforço comum durante o casamento, é exigida a formação de litisconsórcio passivo necessário, a teor do disposto no art. 73, § 1o, II, c/c art. 114, primeira parte , ambos do CPC, que determina a participação de ambos os cônjuges nesse tipo de avença. 3 . Cuida-se ainda de litisconsórcio passivo unitário porquanto as respectivas causas de pedir e pedidos formulados pressupõe que a sentença deverá resolver as questões controvertidas de modo uniforme em relação aos litisconsortes, nos termos do art. 114, segunda parte, c/c art. 116 do CPC. 4 . Levando-se em conta que a eventual procedência dos pleitos formulados na ação ou na reconvenção necessariamente repercutirá na esfera jurídica do irmão da autora e ex-cônjuge da ré, impera que este seja citado para responder as correspondentes pretensões, uma vez que não compôs a lide, mas poderá vir a experimentar diretamente os efeitos da sentença. 5. Desta forma, a ausência de citação do litisconsorte necessário importa em error in procedendo, na espécie, a ensejar a declaração de nulidade da sentença ( CPC, art. 115, I) a fim de que o referido vício seja devidamente saneado, com a citação do litisconsorte para que responda a pretensão autoral e reconvencional . 6. Preliminar suscitada ex officio acolhida. Sentença cassada. (TJ-DF 07060041320188070001 1755568, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 06/09/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 21/09/2023) Desse modo, ao menos em juízo de cognição sumária, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Restou comprovado, ainda, o perigo da demora. O mandado de imissão na posse está prestes a ser cumprido, caso o pedido de efeito suspensivo não seja deferido. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo ativo, para determinar a suspensão da imissão na posse e o imediato recolhimento do mandado referente ao imóvel denominado Lote 06, Conjunto 15, Setor de Mansões Sudeste (SE), Samambaia/DF. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora